Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA E DISCRIMINAÇÃO RACIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE 1/6.
1. Não há falar nulidade por violação ao princípio da reserva legal/taxatividade aos crimes de injúria racial e discriminação por questão de gênero praticados em janeiro de 2023, antes do julgamento dos ED no MI 4733, de 11/09/2023. Consoante entendimento da ADO 26 STF, em consonância com os referidos ED no MI 4733, aplica-se, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei no 7.716/89 à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
2. Comete crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem, bem como orientação sexual, 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua orientação sexual. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, além de discriminar a ofendida por questão de gênero, deve o ofensor responder pelos crimes tipificados nos artigos 2o-A e 20, caput, da Lei 7.716/89
3. A teoria adotada pela legislação penal brasileira da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 3.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria dos crimes de injúria e discriminação racial por questão de orientação sexual, além de ameaça, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Constatado descompasso entre as reprimendas, impõe-se a redução.
5. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.